Tribunal: TJSP
Processo: 1006998-50.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Unidade autônoma futura. Distrato em virtude de cassação do alvará de construção, com restituição parcelada das parcelas pagas do preço. Inadimplemento do distrato, a autorizar sua resolução, revigorando o negócio distratado. Resolução sucessiva do compromisso de venda e compra, sem previsão de data de entrega. Admissibilidade. Mora inequívoca da construtora.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Unidade autônoma futura. Distrato em virtude de cassação do alvará de construção, com restituição parcelada das parcelas pagas do preço. Inadimplemento do distrato, a autorizar sua resolução, revigorando o negócio distratado. Resolução sucessiva do compromisso de venda e compra, sem previsão de data de entrega. Admissibilidade. Mora inequívoca da construtora. Decurso de prazo superior a dois anos sem conclusão da obra. Inexistência de justificativas razoáveis para o atraso. Embargo da obra pelo Poder Público que se qualifica como fortuito interno. Reconhecimento implícito da mora por ocasião do distrato. Restituição em parcela única, a teor da súmula n. 02 do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.